Tribunal: STF
Processo: RE 1395751
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado de Minas Gerais, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, nos seguintes termos: 



    “A parte recorrente alega que é parte ilegítima para compor a lide, eis que a União que possui competência para o fornecimento do medicamento. No entanto, razão não assiste à parte, pois o STF já decidiu que a competência da União somente se dá nas ações em que o medicamento não possui registro na ANVISA. Deste modo, afasto a preliminar arguida, já que o medicamento está registrado na ANVISA sob o número 117660029. NO MÉRITO Analisando os autos concluo que a sentença recorrida deve ser confirmada pelos próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95. A sentença monocrática não merece reforma, pois está bem fundamentada na prova dos fatos e no direito aplicável ao caso concreto. A parte recorrente não demonstrou na fase recursal qualquer fato novo ou fundamento relevante que pudessem modificar a convicção do julgador. Neste caso, todos os pontos controvertidos da causa foram bem decididos na sentença, não sendo necessário acrescentar mais fundamentos meramente redundantes ou repetitivos. A sentença analisou a prova dos fatos em seu conjunto e aplicou corretamente o direito ao caso concreto. O recurso não trouxe nenhum argumento capaz de modificar a conclusão do julgado, a qual se mantém por seus próprios fundamentos. Ao compulsar os autos, verificando o acerto da decisão proferida, deve-se manter a mesma por seus próprios e jurídicos fundamentos. A sentença está em consonância com o direito aplicável ao caso concreto, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95. Diante do exposto, nego provimento ao recurso para manter a sentença monocrática bem proferida.” (Recurso Inominado Cível 5003925-92.2019.8.13.0525, Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Pouso Alegre TJMG, Rel. Juiz Jose Helio da Silva, j. 30.8.2021).



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 196 e 198, I, da Lei Maior, e do entendimento fixado por este Supremo Tribunal Federal no RE 855.178/SE. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, verifica-se deficiência na preliminar da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos artigos 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  



    Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.  



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:    



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”.



    Por seu turno, no voto condutor do acórdão recorrido, vê-se que a alegação de que o medicamento consta ou não de registro na ANVISA é controversa, tendo a Turma Recursal entendido “que o medicamento está registrado na ANVISA sob o número 117660029” (edoc. 05, fl. 03), o que afastaria a necessidade de inclusão da União na lide. Por isso, a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO E INSUMOS. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO ASSEVERA QUE O TRATAMENTO ESTÁ PADRONIZADO PELO SUS; RECORRENTE SUSTENTA O INVERSO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. 1. Cuida-se, na origem, de ação ordinária ajuizada por menor impúbere, diagnosticado com SÍNDROME DE WOLFHIRSCHHORN E AUTISMO, em que requer a condenação do Estado do Paraná na obrigação de fornecer o necessário atendimento à sua saúde, o qual precisa de tratamento de Fisioterapia Motora, Fonoterapia, Terapia Ocupacional e Estimulação Visual. 2. O Tribunal de origem manteve a competência da Justiça Estadual argumentando que o tratamento postulado pela parte autora (fisioterapia, terapia ocupacional, estimulação visual, psicologia e fonoaudiologia e fornecimento de insumos) ‘está expressamente previsto no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Comportamento Agressivo como Transtorno do Espectro Autista (Portaria nº 324/2016 do Ministério da Saúde), segundo a qual é atribuição dos ESTADOS, do DISTRITO FEDERAL e dos MUNICÍPIOS’. 3. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, pois o recorrente sustenta que o tratamento médico pleiteado não está padronizado no âmbito do Sistema Único de Saúde. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 4. No Agravo Interno, o Estado sustenta que o alto custo do serviço de home care impõe o deslocamento da causa para a Justiça Federal. Ocorre que tal linha de argumentação não consta do RE, constituindo indevida inovação recursal. 5. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1431368 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 04.10.2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RETINOPATIA DIABÉTICA. PRETENSÃO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCLUÍDO NA LISTA DO SUS. EXISTÊNCIA DE SIMILAR. NÃO COMPROVAÇÃO DA INEFICÁCIA DO TRATAMENTO DISPONIBILIZADO PELA REDE PÚBLICA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279. FATO NOVO. INAPLICABILIDADE DO ART. 493 DO CPC EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido afastou o fornecimento exclusivo do medicamento pleiteado, não incluído na lista do SUS, por não ter sido comprovada a ineficácia, no caso concreto, do fármaco disponibilizado pela rede pública. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 3. No que tange à alegação de fato novo superveniente, referente à Portaria nº 39/2020, que veio a incorporar no âmbito do SUS o uso do medicamento pretendido pela autora, a jurisprudência do STF firmou-se no sentido da inaplicabilidade do art. 493 do CPC/2015 (art. 462 do CPC/73) em sede de recurso extraordinário. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pelo Tribunal de origem.” (ARE 1314625 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 10.03.2022)



     



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente